Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-03.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. RESIDÊNCIA. PESSOAS COM CONVÍVIO ANTERIOR. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interposta contra sentença da 2a Vara Criminal de Santa Maria que condenou as apelantes pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), em razão da subtração de bens mediante arrombamento de porta e concurso de pessoas. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e a fixação de regime aberto para uma das apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação das apelantes;
(ii) estabelecer se está comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo; e,
(iii) determinar se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado de semiaberto para aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação por prova técnica e testemunhal do uso de força para ingresso no imóvel autoriza a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP).
4. A palavra da vítima, corroborada por provas técnicas e pelo registro audiovisual, possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais, conforme jurisprudência consolidada.
5. A versão defensiva de que a entrada fora consentida é incompatível com o estado de desordem do imóvel e com os vestígios periciais de arrombamento.
6. A reincidência impede a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, sendo adequado o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, e 155, § 4o, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Turma Criminal, Acórdão no 1874239, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 21/06/2024.